Tribunal: TJPA
Processo: 0809188-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809188-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ESTER CLARA BAIA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809188-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: E.C.B.F, REPRESENTADA POR CLÍVIA CILEBE BAIA FURTADO

ADVOGADO: PATRÍCIA DANTAS – OAB/PA 27.9871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR COM PARALISIA CEREBRAL, INCLUINDO MÉTODO BOBATH. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura e custeio, em cinco dias, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor portadora de paralisia cerebral, com terapias de fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia motora intensiva, consultas com otorrinolaringologista, pediatra e neurologista infantil, entre outros, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência dos requisitos da tutela de urgência, natureza taxativa do rol da ANS, ausência de previsão das terapias Cuevas, Medek e Bobath, e prescrição genérica, pleiteando efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode recusar tratamento prescrito por médico assistente; (iii) determinar a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares pelo método Bobath para paciente com paralisia cerebral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa ou de taxatividade mitigada, conforme precedentes do TJPA e do STJ, permitindo a cobertura de procedimentos prescritos por médico assistente quando necessários ao tratamento.

4.

A prescrição médica emitida por profissional que acompanha o paciente prevalece sobre a avaliação da junta médica da operadora, sendo abusiva a recusa de cobertura com base em exclusão contratual ou ausência no rol da ANS.

5.

O STJ reconhece que terapias multidisciplinares, incluindo o método Bobath, integram procedimentos previstos no rol da ANS sem diretrizes restritivas e não têm natureza experimental, devendo ser cobertas quando prescritas para pacientes com paralisia cerebral.

6.

O direito fundamental à saúde impõe à operadora o dever de garantir tratamento integral, adequado e tempestivo, sobretudo a menores em situação de vulnerabilidade, sob pena de dano irreparável ao desenvolvimento e funcionalidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, permitindo a cobertura de procedimentos prescritos por médico assistente quando adequados e necessários ao tratamento.

2.

A prescrição médica prevalece sobre a avaliação da junta médica da operadora, sendo abusiva a recusa de cobertura.

3.

Terapias multidisciplinares pelo método Bobath integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde e não possuem natureza experimental, devendo ser fornecidas a pacientes com paralisia cerebral quando prescritas por profissional habilitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; RN nº 465/2021 e RN nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 03.04.2025, DJEN 23.04.2025; STJ, Súmula 609; TJPA, AI nº 0816934-96.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.07.2025; TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024; TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809188-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: E.C.B.F, REPRESENTADA POR CLÍVIA CILEBE BAIA FURTADO

ADVOGADO: PATRÍCIA DANTAS – OAB/PA 27.9871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará,

que

deferiu o pedido de tutela de urgência para:

“determinar que o plano de saúde réu ofereça cobertura e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias após a citação, junto a clínica apta a fornecer a integralidade das terapias e procedimentos na quantidade de sessões e com a duração indicada, o tratamento multidisciplinar prescrito à autora qual seja, fisioterapia motora 03 vezes na semana, fonoaudiologia 02 vezes na semana, terapia ocupacional 02 sessões na semana, terapia motora intensiva 03 vezes por semana, otorrinolaringologista conforme periodicidade indicada, pediatra a cada 03 meses, neurologista infantil conforme periodicidade indicada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento, a ser revertido em favor do autor.( PJe ID 140915240).” ( PJe ID 26697782).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência;

- taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS;

- terapias Cuevas, Medek e Bobath não previstos no rol que o desobriga em fornecê-los e

- terapias prescritas de modo genérico.

E, ao final, requer:

- a concessão do efeito suspensivo e

- o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

26697782).

À minha relatoria em 08.05.2025, por distribuição.

Pedido à concessão de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID 26697782)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

27337000).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 28641725).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809188-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: E.C.B.F, REPRESENTADA POR CLÍVIA CILEBE BAIA FURTADO

ADVOGADO: PATRÍCIA DANTAS – OAB/PA 27.9871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o cenário fático extraído da Interlocutória objurgada:

“Trata-se de
ação de obrigação de fazer
, cumulada com pedido de tutela de urgência, danos morais e materiais, ajuizada por
Ester Clara Baia Furtado
, menor impúbere, portadora de
paralisia cerebral
, representada por sua genitora, Clívia Cilene Baia Furtado, em face de
Unimed Belém
. A autora alega ser beneficiária do plano de saúde desde agosto de 2023, estando com as mensalidades em dia. Relata que, desde setembro de 2024, a genitora tem solicitado, junto à operadora ré, a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito por médicos especializados, o qual inclui, entre outras, as terapias de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, bem como consultas com neurologista, nefrologista, otorrinolaringologista, ortopedista e outros profissionais.

Segundo os documentos médicos acostados, a menor apresenta atrasos no desenvolvimento neuromotor, não tendo, até o presente momento, iniciado a deambulação. Alega que, apesar das reiteradas solicitações, a ré se manteve inerte, limitando-se a informar que os pedidos estavam "em estudo", sem qualquer resposta conclusiva, o que, segundo a autora, configura negativa tácita de cobertura. Destaca-se ainda que a única neuropediatra autorizada pela ré foi disponibilizada após um ano e cinco meses, sendo o atendimento ofertado por videoconferência, o que se mostra inadequado ao caso, considerando a necessidade de avaliações físicas e detalhadas.”( PJe ID 140916240).

Perceba que o tratamento subscrito por médico assistente assenta no fornecimento das seguintes terapias: “
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, bem como consultas com neurologista, nefrologista, otorrinolaringologista, ortopedista e outros profissionais”, que negado pela

Operadora de Plano de Saúde.

Dessarte, o cenário fático-jurídico exige a apresentação dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à cada premissa recursal, além da posição atual do Superior Tribuna de Justiça quanto às terapias multidisciplinares pelo método Bobath.

Às premissas recursais.

1ª Premissa:

Predicação do Rol da Agência Nacional de Saúde – ANS

Segundo precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, o Rol da ANS é de natureza exemplificativa ou de taxatividade mitigada, cuja qualidade flexibiliza o exame das terapias prescritas por médico assistente à luz do direito multidisciplinar a atingir um julgamento acertado segundo o caso concreto.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (
ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade
; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4.

O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA
.

5.

A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3.

A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025 ) Negritei.

Dessarte, erra a Operadora de Plano de Saúde ao adjetivar o rol da ANS como taxativo ante os precedentes da Turma Julgadora que o delineia como exemplificativo ou de taxatividade mitigada a não comportar mais digressões ante a obviedade do recorte ora versado.

2ª Premissa:
Prescrição de Tratamento por Médico Assistente.

São esses os precedentes selecionados da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA
:

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
.
Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3. O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu
que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6. Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

São essas as teses de julgamento:

1.

Tratamento médico prescrito por médico assistente é de cunho obrigatório dado os precedentes do STJ .

2.

A divergência entre o médico assistente e junta médica do Plano de Saúde, prevalece a subscrição médica do 1º, sendo vedado à Operadora dizer qual o melhor tratamento ao paciente.

Relatoria do Desembargador

Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora de plano de saúde, dos medicamentos Prolia 60mg semestral e Anastrazol 1mg à autora Teotonila Maria Gonçalves Laurinho, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o rol da ANS seria taxativo e que o tratamento não estaria previsto contratualmente, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS ou no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O direito à saúde é fundamental, estando previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e à sociedade assegurar condições dignas de tratamento médico.

3.

A autora é paciente oncológica, com neoplasia maligna de mama, e apresentou prescrição médica clara e específica para os medicamentos em questão.

4.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento, mesmo que não constem expressamente do rol da ANS.

6.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida aos contratos de plano de saúde, reputando-se abusivas as cláusulas que limitam indevidamente os direitos do consumidor.

7.

Inexistem elementos que indiquem risco de irreversibilidade da medida ou periculum in mora inverso aptos a justificar a revogação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando indicado como essencial ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamento necessário à efetividade do tratamento de doença coberta.

3.

A concessão de tutela de urgência para garantir tratamento médico é legítima quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e § 4º do art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 609.

·

TJPA, AgInt nº 0808857-74.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.02.2021.

·

TJPA, AgInt nº 0808931-26.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 04.10.2022.

·

TJPA, AgInt nº 0817058-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.07.2024.

·

TJBA, AgInt nº 0010785-50.2016.8.05.0000, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.10.2017.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802060-72.2025.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025 )

Eis a tese de julgamento:

1.

A recusa da operadora em custear tratamento prescrito por médico assistente revela-se indevida, uma vez que não lhe cabe substituir o profissional de saúde na definição da melhor terapêutica

Dessarte, o conjunto argumentativo pretendido por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

não se sustenta por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acima indicados

que adotam como válidos e obrigatórios o tratamento subscrito por médico assistente.

Portanto, rejeito o argumento recursal porque inobserva as decisões da Turma Julgadora.

3ª Premissa
: Terapias pelo método

Bobath.

Destaco

o atual posicionamento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL.
PEDIASUIT.
BOBATH
. HIDROTERAPIA.
TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
.
NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.

2.
O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).

4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.

5. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.

6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.

7.
Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
.

8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022).

9.
Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais
.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.125.696/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 23/4/2025.). Negritei.

Em nome do direito fundamental à saúde, os portadores de paralisia cerebral têm o direito ao tratamento multidisciplinar ante a necessidade da abordagem de igual qualificação, que envolve as especialidades específicas pelo método Bobath.

O tratamento prescrito visa à melhoria da funcionalidade motora da criança e respaldado por relatório médico explicativo e fundamentado, sendo o conjunto terapêutico necessário ao seu desenvolvimento, que torna a recusa da Agravante abusiva a não comportar maiores digressões.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE -
MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL - TRATAMENTOS DE EQUOTERAPIA, FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH E TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALIDADE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL - TRATAMENTOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL HABILITADO - RN Nº 539/22 DA ANS - LEI Nº 13.830/19 - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO - ABUSIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
1 - A declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto e inexistindo, nos autos, elementos que ilidam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, o benefício deve ser concedido.
2 - De acordo com o artigo 370 do CPC/2015, caberá ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

3 - A Resolução Normativa nº 539/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de tratamentos prescritos para beneficiários diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui a paralisia cerebral.

4 - Revela-se abusiva a restrição de acesso aos métodos de tratamento prescritos pelos profissionais habilitados para a melhora do quadro clínico do paciente, diagnosticado com paralisia cerebral espástica quadriparética, conforme tem sido reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação aos tratamentos de fisioterapia e terapia ocupacional, bem como à equoterapia, cuja eficácia é reconhecida expressamente pela Lei Federal nº 13.830/19.
5 - Sentença reformada. Recurso provido.
V.V.P.: 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 08/06/2022, no julgamento do EREsp 1889704/SP de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão , fixou a tese no sentido da taxatividade do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS).
2. A partir de 01 de julho passou a constar da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que trata das diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar, a previsão de obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente para pacientes portadores de transtornos globais de desenvolvimento, salvo aqueles excepcionados pelo PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.
3. A assistência terapêutica por meio da equoterapia não integra a cobertura obrigatória das operadoras de saúde, pois excepcionada pelo Parecer Técnico n. 25. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.009034-4/003, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024) destaquei.

À vista disso, conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento e provimento para manter a

Interlocutória combatida irretocável, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/09/2025